Tribunal: CARF
Processo: 19515.001836/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001836/2002-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.481 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HMED SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2001
DECADÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DO
STF
no
973.733/SC.
PAGAMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA
Salvo a ocorrência de e dolo, fraude ou simulação, é de cinco anos contados a
partir do fato gerador o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para constituir
o crédito tributário relativo ao PIS. Aplicação do art. 150, §4o do CTN.
BASE DE CALCULO. OUTRAS RECEITAS. RE STF No 585.235/MG
Declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n°9.718, de 1998, é
incabível a exigência de PIS sobre outras receitas que não decorram da venda
de mercadorias e/ou de serviços, quando tais receitas não advêm da atividade
empresarial típica da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001836/2002-20
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-00.558, de 29/04/2010 (fls. 321/326),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração lavrado para formalizar a exigência de
crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS, decorrente dos fatos geradores ocorridos
nos seguintes períodos: janeiro de 1997 a julho de 1998; setembro de 1998 a dezembro de 1998 e
fevereiro de 1999 a abril de 2001, com o juros e a multa de oficio.
O lançamento (ciência 16/12/2002), foi efetuado em virtude de a fiscalização ter
constatado diferenças entre os valores declarados nas DCTF e os apurados na escrituração
contábil, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF) às fls. 132/134.

Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fl.
167/188), alegando, em síntese, que:
a) o Auto de Infração seria nulo, pois carece dos requisitos de validade, quais
sejam, motivação e a ampla defesa, constantes do artigo 2° da Lei n° 9.784, de 1999; em síntese
alega deficiência na descrição dos fatos e do enquadramento legal;
b) teria ocorrido a decadência referente ao ano de 1997, uma vez que entre as
datas de ocorrência dos fatos geradores e a ciência do lançamento transcorreram cinco anos;
c) o valor do ICMS não pode integrar a BC da Contribuição para o PIS;
d) a Lei n° 9.718, de 1998, estaria viciada por inconstitucionalidade, pois teria
ampliado a base de cálculo do tributo para além do permissivo constitucional e essa não poderia
ser "constitucionalizada" pela EC n° 20, de 1998, por ter sido promulgada antes desta;
e) é ilegal a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios.
A DRJ em Campinas (SP), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 8.821, de 02 de março de 2005, (fls. 244/253), considerou
procedente o lançamento, por entender que:
a) quanto a nulidade, inexiste ofensa ao principio da ampla defesa quando o
contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela Fiscalização, bem como
da legislação tributária aplicável, exercendo direito de defesa de forma ampla na impugnação;
b) o prazo decadencial da Contribuição para o PIS é de 10 anos, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído,
entendimento no art. 95 do Regulamento do PIS/COFINS (Decreto n° 4.524, de 2002);
c) o ICMS integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS;
d) o controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é
de competência exclusiva do Poder Judiciário;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

e) o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
calculados por meio da taxa SELIC.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 261/295), requerendo a improcedência do feito, alegando em síntese, que:
a) a decadência do direito de constituir o credito tributário em relação aos
períodos de apuração de 1997, tendo em vista a fluência do prazo decadencial previsto no art.
150, §4°, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN);
b) o lançamento não pode subsistir, pois o enquadramento legal da autuação é a
Lei n° 9.718, de 1998, cujo art. 3°, §1°, já foi declarado inconstitucional por decisão do STF;
c) o ICMS, embora suportado pelos consumidores e pagos pelos contribuintes,
não integra a base de cálculo do PIS, constitui receita dos Estados competentes para cobrá-lo;
d) a utilização da taxa referencial Selic para cálculo dos juros moratórios fere o
principio constitucional da legalidade e o disposto no art. 161, § 1o, do CTN.

Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-00.558, de 29/04/2010 (fls. 321/326), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
(i) Base de Calculo - o valor do ICMS compõe o preço da mercadoria ou do
serviço e, portanto, integra a receita de vendas e compõe a base de cálculo do PIS;
(ii) Outras Receitas: declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei
n°9.718, de 1998, é incabível a exigência de PIS sobre outras receitas que não decorram da
atividade empresarial típica do contribuinte;
(iii) Decadência: salvo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é de 5 (cinco)
anos contados a partir do fato gerador o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para constituir o
crédito tributário relativo ao PIS/COFINS. Súmula no 8 do STF;
(iv) Juros de mora – Taxa Selic: é cabível a cobrança de juros de mora sobre os
débitos para com a União com base na taxa Selic, para títulos federais.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-00.558, de 29/04/2010, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 329/348), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação as seguintes matérias: (1) à interpretação dos artigos 150, §4o e 173,
I do CTN, diante da ausência de pagamentos; (2) à presunção de constitucionalidade em favor do
§1°, do art. 3o, da Lei n° 9.718, de 1998.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento, de modo a reformar o Acórdão
recorrido pelos motivos exposto na petição.
Quanto a decadência, assevera que no caso, não se operou lançamento por
homologação, a Contribuinte não antecipou o pagamento do PIS lançado. E por conta disto que
se procedeu ao lançamento de oficio da exação, na linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN.
Quanto a matéria do item 2, argumenta que a referida inconstitucionalidade foi
pronunciada em controle difuso, não se tendo até àquele momento conhecimento da edição de
Resolução do Senado Federal que suspendesse a execução da referida norma do Ordenamento
Jurídico, nos termos do que lhe permite o art. 52, X da Constituição de 1988. Ora, a norma
proclamada inconstitucional em controle difuso, ainda que pelo STF, apenas atinge os
participantes da demanda judicial, não sendo capaz de estender seus efeitos aos demais outros
sujeitos.
Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos
CSRF/02-02.288 e 2301-00253, para o item 1, e o Acórdão no 204-01.643, para o item 2.
(1) Da interpretação dos artigos 150, §4o e 173, I do CTN, diante da ausência de pagamentos
Veja-se a ementa do Acórdão paradigma no CSRF/02-02.288, na parte pertinente ao
exame, para identificar o entendimento adotado por àquele Colegiado:
“(...) PIS. DECADÊNCIA. Por ter natureza tributária, na hipótese de ausência de
pagamento antecipado, aplica-se ao PIS a regra de decadência prevista no art. 173, I,
do CTN”. (Grifei)
Alega, a recorrente, que, no confronto das decisões estaria comprovada a divergência,
pelos seguintes motivos:
- No Acórdão recorrido, a Turma julgadora aplicou o art. 150, §4o do CTN,
independentemente da ausência de pagamentos sobre as rubricas objeto da constituição de ofício; e
- Por sua vez, no paradigma, firma entendimento diverso quanto aos tributos lançados
por homologação, no sentido de que aplica-se o art. 173, I do CTN, diante da ausência de pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização.
(2) Da presunção de constitucionalidade em favor do §1°, do art. 3o, da Lei n° 9.718, de 1998.
Veja-se a ementa do Acórdão paradigma no 204-01.643, na parte pertinente ao exame,
para novamente identificar o entendimento adotado pelo Colegiado:
“(...) COFINS. TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS - BASE DE
CÁLCULO. TOTALIDADE DAS RECEITAS. Os efeitos de decisão do STF vazados
em julgado de caso concreto só podem ser estendidos aos casos pendentes de
julgamento administrativo se atendidos os quesitos do Decreto no 2.346/97”.
Alega, a recorrente, que, no confronto das decisões estaria comprovada a divergência,
pelos seguintes motivos:
- No Acórdão recorrido, a Turma julgadora aplicou a hipótese do art. 62, parágrafo
único, inciso I, do RICARF/2009, c/c o art. 4°, parágrafo único, do Decreto n° 2.346, de 1997,
cancelando a exigência tributária; e
- Por sua vez, o Acórdão paradigma, firma entendimento diverso quanto aos critérios
à serem respeitados para a aplicação dos supracitados dispositivos, em situação semelhante,
mantendo a exigência tributária.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 356/358, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-00.558, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas
contrarrazões, conforme Despacho da DERAT/SP à fl. 410.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 356/358, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (1) à interpretação dos artigos
150, §4o e 173, I do CTN, diante da ausência de pagamentos; (2) à presunção de
constitucionalidade em favor do §1°, do art. 3o, da Lei n° 9.718, de 1998.
(1) Da interpretação dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN, diante da ausência de pagamentos.
Na decisão recorrida, a Turma julgadora aplicou o art. 150, §4o do CTN,
independentemente da ausência de pagamentos sobre as rubricas objeto da constituição de ofício
(definido pela Sumula Vinculante no 8 do STF). Em face disso, reconheceu como extinto, na
forma do art. 156, inciso V, do CTN, o crédito tributário decorrente dos fatos geradores
anteriores a dezembro de 1997.
De outro lado, a Fazenda Nacional alega que ante a inexistência de pagamento da
Contribuição, não se admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual
previsto no §4° do art. 150 do CTN.
Pois bem. Primeiramente, no caso, há que se destacar que se operou lançamento
por homologação, afinal, nos autos, há constatação de que o contribuinte antecipou, sim, o
pagamento parcial do tributo. Basta perceber que houve o lançamento de diferenças apuradas nas
bases de cálculo da Contribuição do PIS. E, foi por conta disto que se procedeu ao lançamento de
oficio da exação.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

Posto isto, passo a analisar os termos do Recurso Especial. Entendo que no caso,
não assiste razão à Fazenda Nacional. Explico.
Como é consabido, ante a existência de pagamento (antecipação), se admite a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do
CTN. Digo isto, porque, como pode ser observado no Termo de Verificação Fiscal (anexo ao
Auto de Infração), a Fiscalização efetuou o lançamento com base na “diferença” entre os valores
apurados de PIS na escrituração contábil e os valores declarados pelo Contribuinte em
DCTF, nos respectivos períodos. Veja-se trecho do TVF abaixo reproduzido (fl. 133):

No mesmo sentido, observa-se nas planilhas demonstrativas de apuração da
Contribuição/PIS, preparada pela empresa e entregues à Fiscalização (ultima coluna:
Contribuição paga) – fl. 27:

Nesta outra “Planilha demonstrativa” preparada pela Fiscalização, verifica-se
determinado a “DIFERENÇA” da Contribuição apurada pelo Fisco (coluna 4) e os Débitos
declarados (coluna 2) - fl. 159:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

Como se comprova pelo TVF e demonstrativos acima, houve a antecipação de
pagamentos, caso contrário, teria sido lançado os valores “cheios” (coluna 1 acima) e, não
somente pelas diferenças apuradas.
Vale informar que esse procedimento fiscal, denominado “Verificações
Preliminares”, visava exatamente confirmar as informações declaradas (nos sistemas da RFB:
DCTF, IRPJ, DIRF, DIPI) confrontado-as com a documentação apresentada pelo sujeito passivo
(livros fiscais e contábeis, valores das receitas, base de cálculo, DARF pago, etc), conforme pode
ser observado nos doc. fls. 19 a 31.
Superado esse fato, temos que trata-se de uma questão pacificada no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento
Interno do CARF, que determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no
973.733/SC (2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz
Fux. De acordo com essa decisão restou assentado que:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, no caso sob análise, deve ser aplicado a regra disposta no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional:
"Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação". (Grifei)
Frise-se que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, conforme determina o parágrafo único do art. 149, do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (Grifei)
Então, cabe aqui ressaltar que o Auto de Infração teve a ciência pelo Contribuinte
na data de 16/12/2002 (fl. 144).
Assim, como no caso não há noticia de ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
os fatos geradores ocorridos até 15/12/1997, encontra-se fulminados pelo prazo decadencial.
Concluindo, não assiste razão à Fazenda Nacional, pois encontra-se correto o
decidido no Acórdão recorrido (aplicando o §4o do art. 150, do CTN), que assentou que há que
se reconhecer extinto, na forma do artigo 156, inciso V, do CTN, o crédito tributário decorrente
dos fatos geradores anteriores a dezembro de 1997.

(2) Da presunção de constitucionalidade - §1°, do art. 3o, da Lei n° 9.718, de 1998.
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que os efeitos de decisão do STF
vazados em julgado de caso concreto só podem ser estendidos aos casos pendentes de
julgamento administrativo se atendidos os quesitos do Decreto no 2.346, de 1997. Nessa senda, a
Turma julgadora aplicou a hipótese do art. 62, parágrafo único, inciso I, do RICARF/2009, c/c o
art. 4°, parágrafo único, do Decreto n° 2.346, de 1997, cancelando a exigência tributária.
De outro lado, alega a Fazenda Nacional que o §1° do art. 3o da Lei n°. 9.718, de
1998 goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada nesta seara
administrativa fiscal (Súmula n° 02 do CARF), especialmente porque a declaração de
inconstitucionalidade que recaiu sobre referido dispositivo foi exarada, pelo STF, em controle
incidental, sendo indispensável a edição de resolução senatorial para a produção de efeitos erga
onmes e, que o parágrafo único do art. 4° do Decreto n° 2.346, de 1997 não autoriza a acolher
alegação de inconstitucionalidade fora dos casos do art. 1° e 4°, caput, do mesmo Decreto.
Pois bem. A Lei no 9.718, de 1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam seus
artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do §1o, que determinava que
“entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil dotada para as
receitas.”
Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

“RE 585.235 QORG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98”.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos, ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718, de 1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas
no conceito de faturamento.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.481 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001836/2002-20

Conforme pode ser verificado nos demonstrativos das receitas para composição da
base de cálculo de fls. 123/126, parte da receita tributada nestes autos refere-se ao alargamento
da base imponível da contribuição para o PIS, conforme o art. 3°, §1° da Lei n° 9.718, de 1998.
Com base nas fundamentações acima, considero ter vencido todos os argumentos
levantados pela Fazenda Nacional em seu Recurso Especial.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital